Tribunal: TJES
Processo: 5009464-90.2025.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Processo Legislativo
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009464-90.2025.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL QUE RECONHECE A NECESSIDADE DE PORTE DE ARMAS A VIGILANTES PRIVADOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE MATERIAL BÉLICO E PORTE DE ARMAS. VOTO VENCEDOR PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. MEDIDA LIMINAR NÃO CONCEDIDA POR AUSÊNCIA DE QUÓRUM POR MAIORIA ABSOLUTA DOS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO, NOS TERMOS DO ART. 10, DA LEI FEDERAL N. 9.868/1999.

I. CASO EM EXAME
1. Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, visando à suspensão da eficácia da Lei Estadual nº 11.688, de 04 de agosto de 2022, que reconhece a atividade de risco e a efetiva necessidade de porte de armas de fogo pelos profissionais que atuam como vigilantes e/ou seguranças em instituições públicas ou privadas no Estado. Sustenta-se a inconstitucionalidade formal da norma por invasão da competência legislativa privativa da União.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a norma estadual impugnada viola a competência legislativa privativa da União para legislar sobre material bélico e direito penal; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da medida liminar, nos termos do art. 10 da Lei nº 9.868/1999.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O porte de armas de fogo insere-se no campo das normas gerais de direito penal e material bélico, cuja competência legislativa é privativa da União, conforme os arts. 21, VI, e 22, I e XXI, da Constituição Federal. 4. A Lei Federal nº 10.826/2003 regula de forma exaustiva os casos e condições para concessão do porte de arma, incluindo os critérios de efetiva necessidade, que são avaliados individualmente pela Polícia Federal. 5. A norma estadual, ao reconhecer genericamente a efetiva necessidade de porte de arma para determinada categoria profissional, em análise sumária, usurpa competência legislativa da União, promovendo indevida ampliação de direitos estabelecidos em âmbito federal. 6. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece a inconstitucionalidade de leis estaduais que disponham sobre hipóteses de porte de armas de fogo (ADI 7.252, ADI 7.188, ADI 6.978, entre outras), por violação ao pacto federativo e à uniformidade normativa nacional. 7. A manutenção da eficácia da norma impugnada representa risco concreto à segurança pública e à coerência do ordenamento jurídico, justificando a concessão da medida liminar, diante da presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Medida liminar não concedida por ausência de quórum mínimo no âmbito do Tribunal Pleno, considerando os termos do art. 10, da Lei Federal n. 9.868/1999. Tese de julgamento: 1. Compete privativamente à União legislar sobre normas gerais relativas a material bélico, direito penal e porte de armas de fogo. 2. É inconstitucional, por vício formal, lei estadual que reconhece a atividade de risco e a efetiva necessidade de porte de armas de fogo para vigilantes e/ou seguranças privados, por usurpar competência legislativa da União. 3. Presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, é cabível a concessão de medida liminar para suspender a eficácia da norma estadual até o julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade. 4. Não alcançado o número de votos mínimos previstos no art. 10, da Lei Federal n. 9.868/1999, o voto de deferimento da medida cautelar pleiteada, embora acompanhada pela maioria simples dos votos, não pode ser concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 21, VI, e 22, I e XXI; Lei nº 10.826/2003, arts. 6º e 10, §1º, I; Lei nº 9.868/1999, arts. 6º, 8º e 10. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7.252/TO, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 25.04.2023; STF, ADI nº 7.188/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 26.09.2022; STF, ADI nº 6.978/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 09.03.2022; STF, ADI nº 3.112/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 28.05.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria de votos, rejeitar a extinção do feito sem resolução do mérito e, por maioria de votos, indeferir a medida liminar, tendo em vista ausência de quórum de maioria absoluta para a concessão da medida cautelar.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida liminar, proposta
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio de seu Procurador-Geral de Justiça, em face da Lei Estadual nº 11.688, de 04 de agosto de 2022, promulgada pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, que reconhece a atividade de risco e a efetiva necessidade de porte de armas de fogo aos profissionais vigilantes e/ou seguranças que trabalham em empresas públicas e/ou privadas no âmbito deste Estado.

A norma impugnada, conforme se depreende de sua redação inserta no art. 1º, estabelece que (Id n. 14259800):
"Fica reconhecida a atividade de risco e a efetiva necessidade de porte de armas de fogo pelos profissionais que trabalham como vigilantes e/ou seguranças que prestam serviços em instituições públicas e/ou privadas de seguranças no Estado do Espírito Santo, nos termos do inciso VIII do art. 6º da Lei Federal nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003."

A pretensão exordial funda-se na alegação de inconstitucionalidade formal da mencionada norma, por vício de iniciativa e por usurpação de competência legislativa privativa da União, haja vista que a matéria relativa ao porte de arma de fogo insere-se no âmbito do direito penal e do material bélico, nos moldes do art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal, e do art. 19, caput, incisos III e IV, da Constituição do Estado do Espírito Santo.

Aduz o requerente, com arrimo nos dispositivos legais mencionados, que o Estado-membro não possui competência legislativa nem suplementar para dispor sobre porte de arma de fogo, matéria esta já exaustivamente regulamentada pela União por meio da Lei Federal nº 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento.

O Ministério Público Estadual cita, ainda, precedentes do Supremo Tribunal Federal, notadamente o julgamento da ADI 7.571 (Rel. Min. Cristiano Zanin) e da ADI 7.252 (Rel. Min. Roberto Barroso), nos quais restou assentado o entendimento de que compete exclusivamente à União legislar sobre porte de armas, não podendo Estados-membros reconhecer, de forma autônoma, hipóteses de efetiva necessidade para porte de arma de fogo.

Diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão de medida liminar, nos termos dos artigos 10 e seguintes da Lei nº 9.868/1999 e do artigo 169, alínea “b”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a fim de suspender a eficácia da Lei impugnada, até o julgamento de mérito da presente ação.

Requer, ainda, que sejam requisitadas informações ao Poder Legislativo do Espírito Santo e que seja notificado o Procurador-Geral de Justiça e o órgão de representação da Assembleia Legislativa. Ao final, pugna pela procedência da presente ação, declarando-se a inconstitucionalidade da Lei nº 11.688/2022, com a consequente perda de sua eficácia.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para deliberação quanto ao pedido liminar formulado.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida liminar, proposta
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio de seu Procurador-Geral de Justiça, em face da Lei Estadual nº 11.688, de 04 de agosto de 2022, promulgada pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, que reconhece a atividade de risco e a efetiva necessidade de porte de armas de fogo aos profissionais vigilantes e/ou seguranças que trabalham em empresas públicas e/ou privadas no âmbito deste Estado.

A norma impugnada, conforme se depreende de sua redação inserta no art. 1º, estabelece que (Id n. 14259800):
"Fica reconhecida a atividade de risco e a efetiva necessidade de porte de armas de fogo pelos profissionais que trabalham como vigilantes e/ou seguranças que prestam serviços em instituições públicas e/ou privadas de seguranças no Estado do Espírito Santo, nos termos do inciso VIII do art. 6º da Lei Federal nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003."

A pretensão exordial funda-se na alegação de inconstitucionalidade formal da mencionada norma, por vício de iniciativa e por usurpação de competência legislativa privativa da União, haja vista que a matéria relativa ao porte de arma de fogo insere-se no âmbito do direito penal e do material bélico, nos moldes do art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal, e do art. 19, caput, incisos III e IV, da Constituição do Estado do Espírito Santo.

Aduz o requerente, com arrimo nos dispositivos legais mencionados, que o Estado-membro não possui competência legislativa nem suplementar para dispor sobre porte de arma de fogo, matéria esta já exaustivamente regulamentada pela União por meio da Lei Federal nº 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento.

O Ministério Público Estadual cita, ainda, precedentes do Supremo Tribunal Federal, notadamente o julgamento da ADI 7.571 (Rel. Min. Cristiano Zanin) e da ADI 7.252 (Rel. Min. Roberto Barroso), nos quais restou assentado o entendimento de que compete exclusivamente à União legislar sobre porte de armas, não podendo Estados-membros reconhecer, de forma autônoma, hipóteses de efetiva necessidade para porte de arma de fogo.

Diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão de medida liminar, nos termos dos artigos 10 e seguintes da Lei nº 9.868/1999 e do artigo 169, alínea “b”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a fim de suspender a eficácia da Lei impugnada, até o julgamento de mérito da presente ação.

Requer, ainda, que sejam requisitadas informações ao Poder Legislativo do Espírito Santo e que seja notificado o Procurador-Geral de Justiça e o órgão de representação da Assembleia Legislativa. Ao final, pugna pela procedência da presente ação, declarando-se a inconstitucionalidade da Lei nº 11.688/2022, com a consequente perda de sua eficácia.

Pois bem.

A matéria devolvida a este egrégio Tribunal Pleno diz respeito à pretensão de concessão de medida liminar nos autos da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com o objetivo de suspender a eficácia da Lei Estadual nº 11.688, de 04 de agosto de 2022, que reconhece a atividade de risco e a efetiva necessidade de porte de armas de fogo pelos profissionais que trabalham como vigilantes e/ou seguranças em instituições públicas ou privadas situadas no Estado.

A controvérsia jurídica posta reclama, pois, análise quanto à
existência de vício de inconstitucionalidade formal
, por
invasão de competência legislativa privativa da União
, bem como à presença dos requisitos autorizadores da tutela liminar nos moldes do art. 10 da Lei nº 9.868/1999.

A norma impugnada trata, de forma ostensiva, sobre o reconhecimento da necessidade de porte de arma de fogo, a determinada categoria profissional, os vigilantes e seguranças privados. Contudo, é inequívoco que tal temática se insere no campo das normas gerais sobre material bélico e direito penal, o que, por imposição do pacto federativo estabelecido pela Constituição da República, é de competência legislativa privativa da União.

Com efeito, dispõe o art. 21, VI, da Constituição Federal:

Art. 21. Compete à União:

(...)

VI - autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico.

Ainda mais incisivamente, o art. 22, incisos I e XXI, estabelece:

Art. 22. Compete
privativamente à União
legislar sobre:

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

(...)

XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares.

Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.

A mencionada norma estadual, ao pretender reconhecer, por via própria, a
“atividade de risco”
e a
“efetiva necessidade”
de porte de arma de fogo, avança sobre o campo normativo já exaustivamente disciplinado pela Lei Federal nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), notadamente em seu artigo 6º, o qual, de forma minusciosa, elenca os entes e categorias profissionais autorizadas a portar armas de fogo, condicionando tal prerrogativa a regulamentação federal e ao crivo da Polícia Federal, nos termos do art. 10, § 1º, I, da referida norma.

Dessa forma, ao dispor que “Fica reconhecida a atividade de risco e a efetiva necessidade de porte de armas de fogo pelos profissionais que trabalham como vigilantes e/ou seguranças”, a Lei Estadual nº 11.688/2022 se imiscui indevidamente nas atribuições legislativas exclusivas da União, exorbitando da competência residual dos Estados, e promovendo indevida ampliação dos titulares de um direito regulado em âmbito federal e de interesse nacional.

Nesse contexto, não há como sustentar que a norma impugnada constituiria exercício da competência estadual para legislar sobre segurança pública. O Supremo Tribunal Federal, em decisões reiteradas, tem afirmado a preponderância do interesse da União em estabelecer normas uniformes quanto ao porte de armas de fogo, por se tratar de matéria atinente à segurança pública nacional e de ampla repercussão social.

A propósito, vale transcrever o seguinte trecho do voto do Min. RICARDO LEWANDOWSKI na ADI 3.112/DF:

“A competência atribuída aos Estados em matéria de segurança pública não pode sobrepor-se ao interesse mais amplo da União no tocante à formulação de uma política criminal de âmbito nacional, cujo pilar central constitui exatamente o estabelecimento de regras uniformes, em todo o País, para a fabricação, comercialização, circulação e utilização de armas de fogo, competência que, ademais, lhe é assegurada pelo art. 21, VI, da Constituição Federal.
Parece-me evidente a preponderância do interesse da União nessa matéria, quando confrontado o eventual interesse do Estado-membro em regulamentar e expedir autorização para o porte de arma de fogo, pois as normas em questão afetam a segurança das pessoas como um todo, independentemente do ente federado em que se encontrem.
” (destaquei)

Como bem pontua o constitucionalista Raul Machado Horta, a rigidez da competência privativa da União é fundamento estruturante do federalismo cooperativo brasileiro, sendo a eventual delegação legislativa aos Estados condicionada à edição de lei complementar federal específica, nos moldes do parágrafo único do art. 22 da CF, o que, in casu, inexiste:

“(...)
a competência legislativa incorpora os preceitos declaratórios e autorizativos da competência geral na legislação federal, através da lei e da norma jurídica, sob o comando privativo da União Federal, por intermédio dos órgãos de manifestação da vontade legislativa.
Daí a correspondência entre as atribuições de competência geral e as da competência de legislação, sem a qual a competência geral permaneceria um corpo inerme, sem ação e sem vontade. A correspondência entre as duas competências às vezes se exterioriza na coincidência vocabular das expressões, como se dá na repetição de atribuições (...), com idênticas palavras ou com expressões equivalentes, e quando a correspondência não se exteriorizar de forma ostensiva irá ela alojar-se no inciso mais genérico da competência legislativa federal, abrigando-se no amplo conteúdo do direito material e do direito processual (art. 22, I), que poderá absorver na legislação codificada ou não codificada as atribuições da Federação, situadas na competência geral do Estado soberano.
(...) [E continua] desfazendo a rigidez inerente à competência privativa, a Constituição [da República] prevê no parágrafo único do art. 22, após a enumeração das matérias incluídas na privatividade legislativa da Federação, que lei complementar poderá autorizar os Estados a legislarem sobre questões específicas relacionadas na competência privativa. Essa forma de delegação legislativa da União aos Estados, no nível dos ordenamentos constitutivos da República Federal, exige lei complementar, portanto, a aprovação da maioria absoluta das duas Casas do Congresso Nacional (art. 69), e não se reveste de generalidade, requerendo, ao contrário, a particularização de questões específicas, subtraídas ao elenco das matérias incluídas na privatividade legislativa da União.”
(HORTA, Raul Machado. Direito constitucional. 3. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. p. 351-353)

A Corte Suprema tem diversos julgados sobre a matéria, ressaltando a incompetência dos Estados-membros, ante a exclusiva competência da União:

DIREITO CONSTITUCIONAL.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI ESTADUAL.
RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DE PORTE DE ARMAS DE FOGO POR VIGILANTES PRIVADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO.
1. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 3.960/2022, do Estado do Tocantins, que reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo para os vigilantes de empresas de segurança privada.

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que os arts. 21, VI, e 22, I e XXI, da Constituição atribuem competência privativa à União para legislar sobre porte de arma, matéria em que há predominância de interesse nacional.
Precedentes. 3. A lei impugnada, ao reconhecer a efetiva necessidade do porte de armas de fogo por determinada categoria profissional, invade a competência privativa da União para definição dos possíveis titulares desse direito. Precedentes.
4. Pedido julgado procedente, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “É inconstitucional, por violação à competência legislativa privativa da União, lei estadual que reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo para os vigilantes de empresas de segurança privada”.
(STF - ADI: 7252 TO, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 25/04/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-05-2023 PUBLIC 05-05-2023 - destaquei)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 3.941 E LEI N. 3.942, DE 9.5.2022, DO ESTADO DO ACRE. RECONHECIMENTO DO “RISCO DA ATIVIDADE E A EFETIVA
NECESSIDADE DO PORTE DE ARMAS DE FOGO AO ATIRADOR DESPORTIVO, INTEGRANTE DE ENTIDADES DE DESPORTO LEGALMENTE CONSTITUÍDAS, NOS TERMOS DO INC. IX DO ART. 6º DA LEI NACIONAL N. 10.826/2003” E DO “RISCO DA ATIVIDADE E A EFETIVA NECESSIDADE DO PORTE DE ARMAS AOS VIGILANTES DE EMPRESA DE SEGURANÇA PRIVADA DO ESTADO”. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE MATERIAIS BÉLICOS, QUE ALCANÇA MATÉRIA AFETA AO PORTE DE ARMAS. SEGURANÇA PÚBLICA. INTERESSE GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de cumprir-se o princípio constitucional da razoável duração do processo, com o conhecimento e julgamento definitivo de mérito da ação direta por este Supremo Tribunal, ausente a necessidade de novas informações. Precedentes. 2. Afastada a preliminar de ofensa reflexa à Constituição da Republica. Precedentes. 3. Ao reconhecer risco da atividade e a necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades de desporto legalmente constituídas e aos vigilantes de empresa de segurança privada do Estado, as normas impugnadas questionadas invalidaram-se por ter atuado o legisaldor estadual em matéria de competência da União, que legislou sobre a matéria, conferindo à Polícia Federal o exame conclusão sobre a concessão de autorização do porte de arma de fogo, nos termos do inc. I do § 1º do art. 10 da Lei n. 10.826/2003.
4. Reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a definição dos requisitos para a concessão do porte de arma de fogo e dos possíveis titulares desse direito é de competência da União, nos termos do inc. XXI do art. 22 da Constituição da Republica, para garantir a uniformidade da regulamentação do tema no território nacional. Precedentes.
5. Ação direta de inconstitucionalidade: conversão do exame da medida cautelar em julgamento de mérito; procedência do pedido formulado na ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 3.941, de 9.5.2022, e da Lei n. 3.942, de 9.5.2022, do Estado do Acre. (STF - ADI: 7188 AC, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 26/09/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 28-10-2022 PUBLIC 03-11-2022 - destaquei)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 88 DA LEI COMPLEMENTAR N. 58/2006 DO CEARÁ. AUTORIZAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO PARA PROCURADORES DO ESTADO PRELIMINAR REJEITADA.
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE MATERIAIS BÉLICOS, QUE ALCANÇA MATÉRIA AFETA AO PORTE DE ARMAS. SEGURANÇA PÚBLICA. PRECEDENTES. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO ‘E COMO PORTE DE ARMA PERMANENTE PARA DEFESA PESSOAL’ POSTA NO ART. 88 DA LEI COMPLEMENTAR N. 58/2006 DO CEARÁ.”
( ADI 6978, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 09/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 16-03-2022 PUBLIC 17-03-2022).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ARTIGO 1º DA LEI 2.176/1998; ARTIGOS 2º, XVIII, 4º, § 4º, E 11 DA LEI 2.990/2002; E ARTIGO 5º DA LEI 3.190/2003, TODAS DO DISTRITO FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DE PORTE DE ARMA E DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA A AGENTES DE TRÂNSITO, COM A CORRELATA OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ARMAS DE FOGO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO A SEUS AGENTES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA DEFINIR OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO E OS POSSÍVEIS TITULARES DE TAL DIREITO (ARTIGOS 21, VI; E 22, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. TAXATIVIDADE DO ROL DOS ÓRGÃOS ENCARREGADOS DA SEGURANÇA PÚBLICA, CONTIDOS NO ARTIGO 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO.
1. O porte de arma de fogo não constitui ilícito penal nas hipóteses previstas em lei federal, porquanto compete à União legislar privativamente sobre Direito Penal, bem como autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico, o que alcança a disciplina do porte de armas de fogo (artigos 21, VI, e 22, I, da Constituição Federal). Precedentes: ADI 4.962, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 25/4/2018; ADI 5.010, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, julgado em 1º/8/2018; ADI 2.729, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJe de 12/2/2014.
2. O porte de arma de fogo e os seus possíveis titulares, porque afetos a políticas de segurança pública de âmbito nacional, possuem requisitos que cabe à União regular, inclusive no que se refere a servidores públicos estaduais ou municipais, em prol da uniformidade da regulamentação do tema no país.
3. In casu, a) o artigo 1º da Lei distrital 2.176/1998 alterou o artigo 8º da Lei distrital 1.398/1997 para incluir os agentes e inspetores de trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal no rol dos servidores públicos isentos da obrigação de obter autorização para o porte de armas de fogo de uso permitido; b) o § 4º do artigo 4º da Lei distrital 2.990/2002 dispõe que constará do curso de formação profissional dos agentes de trânsito, entre outras matérias, armamento e tiro; c) o artigo 5º da Lei distrital 3.190/2003 prevê que o Departamento de Trânsito do Distrito Federal fornecerá armas de fogo aos agentes de trânsito quando estiverem no exclusivo exercício das atribuições do cargo, nas quantidades e especificações definidas pelo órgão; d) essas normas distritais dispõem sobre porte de armas de fogo, criando hipóteses não previstas na legislação federal de regência, incidindo em inconstitucionalidade formal, por invasão da competência da União para definir os requisitos para a concessão do porte de arma de fogo e os possíveis titulares de tal direito (artigos 21, VI; e 22, I, da Constituição Federal). 4. A Constituição Federal, ao estabelecer que a segurança pública será exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Ferroviária Federal, das polícias civis e das polícias militares e corpos de bombeiros militares, instituiu um rol taxativo, de observância obrigatória pelo legislador infraconstitucional (artigo 144, caput e incisos I, II, III, IV e V, da Constituição Federal). Por conseguinte, os Estados-membros não podem atribuir o exercício de atividades de segurança pública a órgãos diversos dos previstos no texto constitucional federal. Precedentes: ADI 3.469, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 28/2/2011; ADI 2.827, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 6/4/2011; ADI 236, Rel. Min. Octavio Gallotti, Plenário, DJ de 1º/6/2001). 5. Compete aos órgãos e agentes de trânsito estaduais, distritais e municipais o exercício da “segurança viária”, que compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente, não se confundindo com a atividade de “segurança pública” (artigo 144, § 10, da Constituição Federal). 6. In casu, o inciso XVIII do artigo 2º da Lei distrital 2.990/2002, ao dispor que compete aos agentes de trânsito exercer “outras atividades de natureza policial que lhes forem atribuídas, na forma da legislação vigente”, assim como o artigo 11 do mesmo diploma, ao dispor que o cargo de agente de trânsito “é atividade de segurança pública para todos os efeitos”, encontram-se eivados de inconstitucionalidade material por não observância da taxatividade do rol dos órgãos encarregados da segurança pública previstos no artigo 144 da Constituição Federal. 7. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei 2.176/1998; do inciso XVIII do artigo 2º da Lei 2.990/2002; e do artigo 5º da Lei 3.190/2003, todas do Distrito Federal, bem como dos trechos “armamento e tiro” do § 4º do artigo 4º e “é atividade de Segurança Pública para todos os efeitos” do artigo 11 da Lei distrital 2.990/2002.” ( ADI 3996, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI MATO GROSSENSE N. 8.321/2005. AUTORIZAÇÃO DE PORTE DE ARMA PARA SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS (PROFISSIONAIS DA PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA – POLITEC-MT).
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE MATERIAIS BÉLICOS, QUE ALCANÇA MATÉRIA AFETA AO PORTE DE ARMAS. SEGURANÇA PÚBLICA. INTERESSE GERAL. PRECEDENTES: ADIS 2.729, 3.058 E 3112. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO FEDERATIVO.
O CAPUT E A PARTE REMANESCENTE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 18 DA LEI MATO-GROSSENSE N. 8.321/2005, QUE ASSEGURAM DIREITO À CARTEIRA FUNCIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES ESTADUAIS, ESTÃO EM HARMONIA COM A CONSTITUIÇÃO. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DAS EXPRESSÕES “LIVRE PORTE DE ARMA” E “LIVRE PORTE DE ARMA E” CONTIDAS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 18 DA LEI MATO-GROSSENSE N. 8.321/2005.” ( ADI 5010, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 17-05-2019 PUBLIC 20-05-2019).

Por conseguinte, a Lei Estadual nº 11.688/2022 revela-se,
prima facie
,
inquinada de vício de inconstitucionalidade formal, sendo cabível sua suspensão em sede de tutela provisória.

No tocante ao
periculum in mora
, sua presença é manifesta: a manutenção da eficácia de norma formalmente inconstitucional, que amplia o rol de categorias com direito a portar arma de fogo, acarreta risco imediato à segurança pública, à higidez do ordenamento jurídico e à uniformidade da política de desarmamento nacional.

Como já assentado por esta Corte: o
“Periculum in mora se comprova pela permanência de norma contrária ao ordenamento.”
(TJES; DirInc 0015381-20.2021.8.08.0000; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; DJES 25/04/2022).

Logo, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, impõe-se o deferimento da medida liminar para suspender os efeitos da norma estadual impugnada.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, voto no sentido de
CONCEDER A MEDIDA LIMINAR
para suspender a eficácia da Lei Estadual nº 11.688, de 04 de agosto de 2022, até o julgamento final desta Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Por conseguinte, determino a requisição de informações à Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.868/1999, que deverá manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias.

Determino, ainda, a notificação do Procurador-Geral do Estado e o órgão de representação da Assembleia Legislativa, para, querendo, apresentarem manifestação no prazo legal, nos termos do artigo 8º da Lei nº 9.868/1999.

Após, à conclusão para a análise do mérito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito